Tribunal: TJSP
Processo: 2114064-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – executados que, no curso da lide, efetuaram transferência de imóvel e cotas sociais de pessoa jurídica – reconhecimento de fraude à execução – admissibilidade - no momento das transferências tidas por fraudulentas a demanda ajuizada era capaz de reduzir os executados à insolvência – elementos constantes nos autos a indicar a

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – executados que, no curso da lide, efetuaram transferência de imóvel e cotas sociais de pessoa jurídica – reconhecimento de fraude à execução – admissibilidade - no momento das transferências tidas por fraudulentas a demanda ajuizada era capaz de reduzir os executados à insolvência – elementos constantes nos autos a indicar a ocorrência de má-fé por parte dos terceiros adquirentes, eis que membros integrantes da mesma família – inteligência do art. 792, IV, CPC - decisão mantida - recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2114064-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são agravantes SCALON
E CIA LTDA, FIORAVANTE SCALON, LÍDIO SCALON, ORIVALDO SCALON,
SONIA RAMALHO SCALON, CREUSA REGINA CARAVINA SCALON e MARCIA
PUGLIA MENDES SCALON, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114064-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.532
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2114064-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: SCALON E CIA LTDA E OUTROS
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE A
VOTO 40.532
Agravo de instrumento
execução de título extrajudicial

executados que, no curso da lide, efetuaram transferência de
imóvel e cotas sociais de pessoa jurídica reconhecimento de
fraude à execução
admissibilidade - no momento das
transferências tidas por fraudulentas a demanda ajuizada era capaz
de reduzir os executados à insolvência elementos constantes nos
autos a indicar a ocorrência de má-fé por parte dos terceiros
adquirentes, eis que membros integrantes da mesma família
inteligência do art. 792, IV, CPC - decisão mantida - recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.415/417) que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a
fraude à execução na transferência de cotas sociais da pessoa jurídica
Ausbawell Administração e Participação Ltda. e do imóvel discriminado na
matrícula 49.501 do 2o CRI local por parte dos executados a terceiros.
Sustentam os agravantes, em síntese, que para o
reconhecimento da fraude à execução faz-se necessária a comprovação do
estado de insolvência do devedor. Por esse motivo, alegam que a decisão do
juízo de primeiro grau foi prematura, eis que não determinou ao exequente
que comprovasse a insolvência da executada. Ademais, não houve buscas por
de outros imóveis passiveis constrição. Pugnam pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso, com a reforma da r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi denegado (fls.152).
Resposta a fls. 154/168.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114064-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.532
3
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial,
ajuizada em 03/08/15, em face de SCALON & CIA LTDA., FIORAVANTE
SCALON, LIDIO SCALON, ORIVALDO SCALON, SONIA RAMALHO
SCALON, CREUZA REGINA CARAVINA SCALON e MÁRCIA PUGLIA
MENDES SCALON, por meio da qual a exequente objetiva a cobrança do
valor nominal de R$ 556.305,03, fulcrada em Cédula de Crédito Bancário
emitida em 29/04/14.
A fls. 128 os executados ofertam à penhora uma torre de
resfriamento de água, a qual não foi aceita pela credora (fls. 179/180) por se
cuidar de bem de difícil alienação, postulando pela penhora de imóvel, o que
foi autorizado a fls. 287.
A fls. 321/323 consta nota de devolução do 2o CRI de
Presidente Prudente/SP na qual há informação de que o imóvel registrado na
matrícula 49.501 encontra-se atualmente em nome da pessoa jurídica
Ausbawell Administração e Participação Ltda.
A fls. 400/407 a exequente aponta para a ocorrência de
fraude à execução na transferência desse imóvel, bem como de cotas sociais
dos executados.
O magistrado de piso, acolhendo a tese da credora, assim
decidiu:
“Cabe destacar que o feito executivo em tela foi proposto na
data de 29.07.2015,
com as correspondentes
citações dos demandados
no
interregno temporal compreendido
entre27.08.2015
e 31.08.2015,
conforme
certidões de fls.105; 108; 112; 115; 119; 123 e 146 dos autos.
De outro norte, conforme os elementos carreados ao feito, os
demandados
LidioSaclon;
Fioravante
Scalon e Orivaldo Scalon providenciaram

a criação da pessoa jurídica Ausbawell Administração
E Participação
Ltda.
somente em 10.11.2015,
com prenotação
para 23.10.2015,
transferindo
os
correspondentes
bens para a integralização
do capital, inclusive o imóvel
acima discriminado.
Desta maneira, o imóvel acima discriminado,
de titularidade

dos acionados Lidio Scalon; Fioravante
Scalon e Orivaldo Scalon, foi
transferido
para a pessoa jurídica Ausbawell Administração
E Participação

Ltda. após a propositura
da presente ação de execução por quantia certa contra
devedor solvente e as correspondentes
citações daquelas acionados, o que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114064-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.532
4
si só, faz presumir o intuito dos devedores de desviar os correspondentes

patrimônio
com o intuito de inviabilizar
o exercício da atividade jurisdicional

do Estado no feito executivo em tela.
Em sequência, nos termos dos documentos
carreados às
fls.369/382
dos autos, os demandados
Lidio Scalon; Fioravante
Scalon e
Orivaldo Scalon transferiram
as cotas sociais da pessoa jurídica Ausbawell
Administração
E Participação
Ltda. para Renata Scalon De Carvalho e
Orivaldo Scalon Júnior, que, posteriormente,
realizaram
as correspondentes

cessões para Roberto Fiorvante Scalon, condutas estas que igualmente
se
verificaram
após a propositura
da presente demanda e as correspondentes

citações dos executados.”
Insurgem-se os agravantes através do presente recurso
firmes na tese de que não houve comprovação de insolvência e, a fim de
comprovar suas alegações, colacionam aos autos laudos de avaliação de
fazendas e de uma usina de sua propriedade.
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, o
despacho ora guerreado merece ser prestigiado.
Com efeito, segundo consta do registro 06 da matrícula
49.501 (fls. 285/286), datado de 23/10/15, os proprietários FIORAVANTE
SCALON e seu cônjuge SÔNIA RAMALHO SCALON; LIDIO SCALON e seu
cônjuge CREUSA REGINA CARAVINA SCALON; ORIVALDO SCALON e seu
cônjuge MARCIA PUGLIA MENDES SCALON, outorgaram o bem para
integralização do capital social da empresa AUSBAWELL ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO LTDA., cujo objeto social é a administração, locação de bens
próprios e participação em outras sociedades.
Em seguida, na data de 03/10/17, os executados
transferiram suas cotas sociais aos filhos RENATA SCALON DE CARVALHO
e ORIVALDO SCALON JÚNIOR, conforme segunda alteração do contrato
social de fls. 369/382.
Posteriormente, através de terceira alteração de contrato
social, RENATA SCALON DE CARVALHO e ORIVALDO SCALON JÚNIOR
cederam parte de suas cotas em favor de ROBERTO FIORAVANTE SCALON,
casado com LUCIANE VIEIRA PESSOA SCALON (fls. 383/394).
Tais condutas, importante frisar, foram perpetradas após o
ajuizamento da presente ação de execução e respectiva citação dos
executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114064-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.532
5
Julgado o Recurso Especial no 956.943/PR, sob o regime
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, após a
citação válida, o reconhecimento da fraude de execução depende de registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula 375 do STJ), sendo que a boa-fé se presume e a má-fé se prova.
Na espécie em comento, a cronologia dos atos processuais
e fatos que se seguiram foram suficientes a demonstrar a transferência ilegal
do imóvel e cotas sociais no intuito de fraudar credores, inclusive porque as
transações foram efetuadas entre membros da mesma família, presumindo-se
que possuíam ciência inequívoca da presente demanda.
Nesse sentido: “Vale dizer, só se considera de boa-fé o
terceiro que agiu diligentemente,
perquirindo,
investigando,
buscando saber
se existiam motivos que pudessem ameaçar ou infirmar o negócio realizado.
Ou noutros termos, havendo razão para que o terceiro soubesse da
pendência da ação e não tendo ele agido com a diligência esperada para
descobri-la,
estará configurada
a má-fé ” (Rodolfo da Costa Manso Real
Amadeo, Fraude de Execução, Atlas, 2012, p. 54).
“De qualquer forma, para que não dependa das incertezas
do julgamento
pelas regras do ônus da prova, a questão aqui é que o
terceiro adquirente
deve sempre comprovar que foi diligente, porque,
agindo assim, age ele de boa-fé ” (João Paulo Hecker da Silva, Embargos de
Terceiro, Saraiva, 2011, p. 83).
Enuncie-se que o artigo 792, inciso IV, do Código de
Processo Civil dispõe que a alienação em fraude à execução se estabelece
quando a transmissão do bem ocorre no curso de ação pendente e pode levar
o devedor à insolvência.
Nessa quadratura, não há notícia nos autos de outros bens
livres e desembaraçados dos devedores que pudessem responder pelo débito
exequendo, eis que o bem móvel ofertado à penhora é de difícil
comercialização e aquisição por terceiros (torre de resfriamento de água),
sendo fundamentadamente rejeitado pela credora. Esse cenário permite
concluir que as transações tidas por fraudulentas foram suficientes a reduzir
os devedores ao estado de insolvência.
Lado outro, a juntada de avaliações de imóveis rurais no
presente recurso não é elemento de prova suficiente a demonstrar a solvência
dos executados, notadamente diante da ausência das respectivas matrículas,
documentos essenciais a comprovar a propriedade e eventual existência de
ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114064-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.532
6
Portanto, os elementos probatórios coligidos aos autos foram
capazes de permitir o reconhecimento da fraude à execução prevista no artigo
792, inciso IV, do Código de Processo Civil, a qual, na lição de José Frederico
Marques, "constitui verdadeiro atentado contra o eficaz desenvolvimento da
função jurisdicional já em curso, porque lhe subtrai o objeto sobre o qual a
execução deverá recair". “MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL", 4o
Volume, Ed. Saraiva, São Paulo, 1.976, p.47.).
Enrico Tulio Liebman, também sobre o tema, já prelecionou
que "o ato de alienação, embora válido entre as partes, não subtrai os bens à
responsabilidade
executória;
eles continuam respondendo
pelas dívidas do
alienante, como se não tivessem saído de seu patrimônio.
Além disso, a lei
dispensa a prova do elemento subjetivo da fraude, do 'consilium fraudis'. A
intenção fraudulenta
está 'in re ipsa', e a ordem jurídica não pode permitir
que, enquanto pende o processo, o réu altere a sua posição patrimonial,

dificultando
a realização da função jurisdicional".
(PROCESSO
DE
EXECUÇÃO”,
Ed. Saraiva, São Paulo, 1.963, p. 78.).
E ainda:
"A fraude frustra, então, a atuação da Justiça, e, por
isso, é repelida mais energicamente. Não há necessidade de nenhuma
ação para anular ou desconstituir o ato de disposição fraudulenta. A
lei o considera simplesmente ineficaz perante o exeqüente".
(HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Comentários ao Código de Processo Civil,
vol. IV, n. 149, pág. 208).
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a qual
fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR